Tribunal: STF
Processo: Rcl 85207
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
1. Em 8 de outubro de 2025, julguei procedente o pedido formulado na reclamação para cassar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Goiás ante a inobservância da tese firmada no Tema 698/RG.

A Secretaria Judiciária certificou ocorrido o trânsito em julgado em 29 de novembro de 2025.

Após o arquivamento do processo, sobreveio agravo interno do beneficiário.

Por intermédio da petição n. 172.271/2025, protocolada no mesmo dia em que formalizado o agravo interno, o recorrente alega ser tempestivo o recurso e requer seja tornada sem efeito a certidão de trânsito em julgado.

2. A despeito do que arguido pelo Ministério Público do Estado de Goiás, a intimação foi recebida pelo órgão em 13 de outubro de 2025 (eDoc 10), e não no dia 20 subsequente.

Dessa forma, tem-se que o prazo dobrado a que faz jus para recorrer, contado em dias úteis, findou em 27 de novembro de 2025, a respaldar a certificação da coisa julgada a partir do dia imediato.

3. Não conheço do agravo interno.

4. Publique-se. Retorne-se ao arquivo.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente